Tribunal: TJSP
Processo: 1020998-57.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA
– Ação de cobrança – Locação de maquinário – Alegações de nulidade da citação, incompetência de foro e irregularidade da documentação rejeitada – Procedência:

– Deve ser mantida a procedência da ação de cobrança julgada à revelia da ré, quando em apelação são rejeitadas todas as suas teses, de nulidade da citação, incompetência de foro e irregularidade da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA
– Ação de cobrança – Locação de maquinário – Alegações de nulidade da citação, incompetência de foro e irregularidade da documentação rejeitada – Procedência:

– Deve ser mantida a procedência da ação de cobrança julgada à revelia da ré, quando em apelação são rejeitadas todas as suas teses, de nulidade da citação, incompetência de foro e irregularidade da documentação.

RECURSO NÃO PROVIDO.